Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-55.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000363-55.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 05.052.780/0002-18 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA BAIXADA SOB O MOTIVO “INEXISTENTE DE FATO”. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 435/STJ. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto processual válido, em razão de a empresa executada possuir situação cadastral “
baixada
” anteriormente ao ajuizamento da demanda, tendo o ente fazendário requerido o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores diante dos indícios de dissolução irregular da sociedade empresária.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica com situação cadastral “
baixada
” inviabiliza, automaticamente, a constituição válida da relação processual; e (
ii
) saber se a baixa cadastral motivada por “
inexistente de fato
”, associada às tentativas infrutíferas de localização da empresa executada, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

III.

Razões de decidir:

3.

A baixa cadastral da empresa executada sob o motivo “
inexistente de fato
” não se confunde com dissolução regular da sociedade empresária, tampouco autoriza, por si só, a conclusão de inexistência absoluta de sujeito passivo apto à constituição válida da relação processual executiva.

4.

A anotação cadastral de “
inexistente de fato
”, associada às reiteradas tentativas infrutíferas de localização da empresa executada, à devolução de correspondências encaminhadas ao endereço fiscal sob a informação “
mudou-se
” e à posterior citação por edital, evidencia quadro compatível com a dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância apta a autorizar o prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento aos sócios-administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula n. 435/STJ.

5.

O redirecionamento da execução fiscal não implica responsabilização automática dos sócios, permanecendo resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à efetiva configuração dos requisitos legais da responsabilidade tributária.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A baixa cadastral da pessoa jurídica sob o motivo ‘inexistente de fato’ não conduz, automaticamente, à extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual. 2. A constatação de encerramento irregular das atividades empresariais autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, observados os requisitos do art. 135, III, do CTN.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 435/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
DISP – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Sustenta que a baixa da empresa perante os órgãos competentes não constitui óbice ao prosseguimento da execução fiscal, mas, ao contrário, configura relevante indicativo de dissolução irregular, sobretudo diante da ausência de comprovação da quitação das obrigações tributárias, bem como da inexistência de registro de baixa regular da sociedade empresária.

Afirma que restou devidamente comprovada a condição de sócio-administrador da empresa executada, mediante a juntada do contrato social, documento apto a identificar, de forma inequívoca, a responsável pela administração da sociedade à época dos fatos geradores do débito tributário. Sustenta que tal circunstância atende aos requisitos previstos no art. 135, inciso III, do CTN, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia-gerente.

Argumenta que a dissolução irregular da sociedade empresária, sobretudo quando desacompanhada da devida comunicação aos órgãos competentes, configura infração à legislação tributária, circunstância apta a ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes ou administradores pelas dívidas fiscais da empresa.

Defende a imprescindibilidade da reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com o respectivo redirecionamento em face do sócio-administrador identificado nos autos, assegurando-se, desse modo, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito tributário.

Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, diante da caracterização da dissolução irregular da empresa executada, determinando-se o regular prosseguimento da demanda executiva, com a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença recorrida, a fim de oportunizar a regularização do polo passivo da execução.

Em contrarrazões, DISP – Segurança e Vigilância Ltda., assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa jurídica que, à época da propositura da demanda, já não detinha existência jurídica apta a compor validamente o polo passivo, razão pela qual não há falar em mera regularização processual, porquanto o redirecionamento da execução fiscal, quando juridicamente admissível, pressupõe a existência de relação processual validamente instaurada em face do devedor originário (Id. 362666908).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Água Boa
em face de
DISP – Segurança e Vigilância Ltda.
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 366/2019, no montante de R$ 6.846,97 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

DISP – Segurança e Vigilância Ltda. foi citada por edital em 9/12/2024 (Id. 362666886).

O Município de Água Boa apresentou manifestação requerendo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores Sandra Mara Rocha Brey Gomes e Diego Ribeiro Camargo (Id. 362666897).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores (Id. 362666900).

O Município de Água Boa apresentou pedido de reconsideração, juntando o contrato social da empresa executada (Id. 362666901).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ora apelada, por meio da qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ao fundamento de ausência de pressuposto processual válido, sob o entendimento de que a pessoa jurídica executada já se encontrava baixada desde 19/8/2021, conforme cadastro competente, sendo a presente execução fiscal ajuizada apenas em 10/2/2022, circunstância que inviabilizaria a regular constituição da relação processual (Id. 362666903).

2.

Mérito:

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica cuja situação cadastral já constava como “
baixada
” anteriormente ao ajuizamento da demanda, bem como a viabilidade de redirecionamento do feito aos sócios-administradores da sociedade empresária executada.

Conforme se extrai dos autos, a empresa executada passou à situação cadastral “
baixada
” em 19/8/2021, sendo a presente execução fiscal ajuizada posteriormente, em 10/2/2022 (Id. 362666903).

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto processual válido, sob o entendimento de que o ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa jurídica previamente baixada inviabilizaria, desde a origem, a regular constituição da relação processual.

Todavia, a solução extintiva adotada pelo Juízo de origem não se mostra juridicamente adequada às particularidades do caso concreto.

Embora a empresa executada constasse com situação cadastral “
baixada
” anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal,
verifica-se que a baixa não decorreu de dissolução regular da sociedade empresária, tampouco de encerramento formal das atividades mediante distrato social, liquidação regular ou extinção societária regularmente formalizada
.

Conforme se extrai do cadastro fiscal juntado aos autos, a situação cadastral da executada foi registrada como “
baixada
”, sob o motivo “
inexistente de fato
”.

Tal circunstância possui relevante distinção jurídica.

A anotação “
inexistente de fato
” não traduz mera extinção regular da personalidade jurídica,
mas evidencia, em regra, situação de desaparecimento fático da empresa, ausência de funcionamento no domicílio fiscal ou encerramento irregular das atividades empresariais sem comunicação aos órgãos competentes
.

No caso concreto, tal circunstância mostra-se ainda reforçada pelas reiteradas tentativas infrutíferas de localização e citação da empresa executada, devoluções de correspondências encaminhadas ao endereço fiscal cadastrado com o motivo “
mudou-se
” e posterior citação por edital.

Desse modo, o quadro fático-processual delineado nos autos não autoriza a conclusão automática de inexistência absoluta de sujeito passivo apto ao prosseguimento da execução fiscal.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam hipótese compatível, em tese, com dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que atrai a incidência da orientação consolidada na Súmula n. 435 do STJ, segundo a qual:

[...]
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
[...].

Além disso, o Município de Água Boa formulou pedido expresso de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios-administradores Sandra Mara Rocha Brey Gomes e Diego Ribeiro Camargo (Id. 362666897), sustentando a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento (Id. 362666900), ao fundamento de insuficiência de elementos probatórios quanto à dissolução irregular e à condição de sócio-gerente.

Na sequência, contudo, o ente fazendário apresentou pedido de reconsideração, acompanhado da juntada do contrato social da empresa executada (Id. 362666901), documento destinado à demonstração da composição societária e da administração da pessoa jurídica, sobrevindo, logo após, a prolação da sentença extintiva ora recorrida.

É certo que a decisão interlocutória que indeferiu o redirecionamento possuía natureza agravável e não foi impugnada mediante agravo de instrumento.

Todavia,
verifica-se que a sentença recorrida voltou a enfrentar os fundamentos relacionados à dissolução irregular da sociedade empresária e à inviabilidade do redirecionamento pretendido pelo ente fazendário, devolvendo-se a matéria à apreciação desta instância recursal
.

Não se desconhece que o redirecionamento da execução fiscal não se opera automaticamente, exigindo a presença dos requisitos previstos no art. 135, inciso III, do CTN, especialmente quanto à demonstração da condição de administrador da sociedade empresária e da existência de elementos aptos a evidenciar dissolução irregular.

Entretanto,
no caso concreto, a circunstância de a baixa cadastral da empresa executada ter ocorrido sob o motivo “
inexistente de fato
”, aliada às reiteradas tentativas infrutíferas de localização da sociedade empresária – inclusive com devolução de correspondências sob a informação de “
mudou-se
” – e à juntada do contrato social pelo ente fazendário, evidencia conjunto indiciário suficiente à caracterização de dissolução irregular, autorizando o prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento postulado
.

A admissão do redirecionamento, contudo, não implica responsabilização automática dos sócios indicados, permanecendo resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à efetiva configuração dos requisitos previstos no art. 135, inciso III, do CTN, inclusive no que se refere à contemporaneidade da administração quando da dissolução irregular e eventual alteração da composição societária apta a justificar eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Em conclusão, a hipótese dos autos não autoriza concluir, de forma automática, pela inviabilidade originária da execução fiscal, notadamente porque a baixa cadastral motivada por “
inexistente de fato
”, associada às tentativas infrutíferas de localização da empresa executada, revela quadro compatível, em tese, com dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância apta a justificar o prosseguimento do feito executivo e o redirecionamento postulado pelo ente fazendário.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento da demanda aos sócios-administradores indicados pelo ente fazendário, sem prejuízo do posterior exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à efetiva configuração da responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026